Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704263-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ABADIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 183241010 do processo n. 0711939-07.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Abadia Maria da Silva contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização dos cálculos conforme parâmetros contidos na decisão. Em suas razões recursais (ID 55584885), os agravantes alegam a necessidade de cassação da decisão impugnada e suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustentam excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela credora e os parâmetros fixados pelo Juízo de origem desconsideraram a aplicação do índice correto de correção monetária. Argumentam que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para anular a decisão e suspender o feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ ou para reformar a r. decisão, a fim de acolher a impugnação, reconhecendo o excesso de execução e determinando o seu decote. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) De início, destaco que não há se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelos executados, o título judicial exequendo não é genérico, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Lado outro, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 175009278 - Pág. 23), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. (...) Na espécie, em uma análise superficial do feito de origem, própria do momento processual, não se verifica que o caso em questão se amolda ao Tema 1169 do STJ, pois não se trata de título executivo genérico e, ao que indicam os autos, a discussão se restringe aos índices de atualização monetária. Em sentido semelhante, não se observa, de início, literal afronta entre os parâmetros fixados pelo Juízo de origem para realização dos cálculos e o título judicial constituído nos autos da ação coletiva no que concerne aos índices de correção e juros de mora, diante da previsão expressa de adoção da taxa Selic apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Ademais, não se vislumbra o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não houve decisão determinando a expedição do requisitório de pagamento. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora